Tribunal: STF
Processo: ARE 1567229
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO FIRMADO NO BRASIL. CRUZEIROS MARÍTIMOS NA COSTA BRASILEIRA E EM ÁGUAS INTERNACIONAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE SE REVELA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR CONFIGURAR OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
 
“EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.467/2017. 
CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO FIRMADO NO BRASIL. TRABALHO A BORDO DE NAVIO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS NO BRASIL E NO EXTERIOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
Trata-se o caso de saber qual a legislação aplicável ao contrato internacional de trabalho firmado no Brasil para trabalho a bordo de navio de cruzeiros marítimos no Brasil e no exterior. Consta do acórdão regional que a contratação do reclamante ocorreu no Brasil, tendo a prestação de serviços ocorrido em águas brasileiras e internacionais. A Lei nº 7.064/1982, em seu artigo 3º, inciso II, determina: ‘II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria’. Ora, a aplicação da norma mais favorável é um corolário do princípio da proteção que, como princípio, por sua vez, se consubstancia em norma jurídica que deve obrigatoriamente ser aplicada. Assim, tendo em vista o dispositivo legal mencionado, entende-se que o princípio da proteção é regra legal, taxativa e imperativa. Por outro lado, é preciso dizer, desde logo, que, inicialmente, a Lei nº 7.064/1982 foi estabelecida para enfrentar questão específica de empresas de engenharia relativamente à arregimentação de trabalhadores para trabalho no exterior, em local onde a legislação era bem menos favorável ao trabalhador. Posteriormente, em 2009, a Lei nº 11.962/2009, no seu artigo 1º, generalizou a aplicação da Lei 7.064/1982 e das regras nela contidas, inclusive da aplicação da norma brasileira mais favorável, para todos os trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. Sendo assim, não há dúvidas de que a Lei nº 7.064/1982 tem aplicação irrestrita aos contratos de trabalho aqui celebrados. Ressalta-se que, no caso dos autos, é inafastável a jurisdição nacional, nos termos do artigo 651, § 2º, da CLT, pois a parte reclamante, brasileira, foi contratada no Brasil para prestar serviços no Brasil e no exterior. Com o cancelamento da Súmula nº 207 do TST pela Res. 181/2012, DEJT de 19, 20 e 23/4/2012, que dispunha que ‘a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço, e não por aquelas do local da contratação’, consolidou-se, neste Tribunal, o entendimento de que a Lei nº 7.064/1982 assegura ao empregado brasileiro que labora no exterior a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, sempre que ficar evidenciado ser essa mais favorável que a legislação territorial, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/1982. Destaca-se que o conhecimento da legislação nacional é dever do julgador consubstanciado no brocardo ‘iura novit curia’ e que a demonstração de que a legislação estrangeira não é menos favorável que a brasileira, o que não obstaria sua aplicação, é fato impeditivo da pretensão inicial, cujo ônus é do empregador, nos exatos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC. No caso destes autos, não se tem notícia de que o empregador tenha se desincumbido de demonstrar tal fato, o que, por si só, já é suficiente para a aplicação do direito brasileiro. Sob outro enfoque, em caso de não demonstração nos autos do cotejo entre o direito brasileiro e outra norma estrangeira, é possível também o provimento jurisdicional genérico que possibilita à liquidação, a encargo das partes, especificar os direitos e provar qual a legislação é a mais benéfica ao empregado. Assim, repita-se, não remanesce nenhum impedimento à aplicação da legislação do Brasil, naquilo que for mais favorável à parte reclamante. Sob essa mesma ótica, embora o Direito Internacional entenda pela aplicação da ‘Lei do Pavilhão’ (Convenção de Direito Internacional em vigor no Brasil desde a promulgação do Decreto nº 18.871/29) ao trabalho realizado preponderantemente em alto-mar, com a aplicação da legislação do país no qual está matriculada a embarcação, essa regra não é absoluta, podendo ser excepcionada quando se verifica, das circunstâncias do caso concreto, que determinada relação de trabalho mais se adequa a outro ordenamento jurídico. Essa ressalva tem por fundamento a observância do princípio do ‘Centro de Gravidade’ (most significant relationship), tornando possível se afastar a aplicação das regras de Direito Internacional Privado quando a relação laboral possuir vínculo consideravelmente mais forte com outro ordenamento jurídico. Trata-se da denominada ‘válvula de escape’, que permite ao juiz decidir qual legislação deve ser aplicada, consideradas as peculiaridades do caso posto a julgamento, tais como local de recrutamento da mão de obra, local da contratação, prestação ou não de serviço também em águas nacionais, entre outras. Precedentes. Acrescenta-se que a aplicação da legislação brasileira aos empregados brasileiros, por ser mais benéfica a eles, não afronta o princípio da isonomia. A aplicação de distintos diplomas jurídicos a empregados brasileiros e outros trabalhadores estrangeiros não encerra discriminação entre nacionalidades, visto que fundada em aspectos objetivos da relação laboral – no caso, empregado contratado no Brasil para trabalhar também em águas nacionais –, e não em critérios subjetivos do trabalhador. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, os princípios do centro de gravidade da relação jurídica e da norma mais favorável atraem a aplicação da legislação brasileira, tal como decidido pelo Regional. Matéria já absolutamente pacificada por esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais que, em sessão completa, pelo placar de 9 x 5, no julgamento do Processo E-ED-RR-15-72.2019.5.13.0015, assim decidiu. 
Embargos conhecidos e providos.” (Doc. 67, p. 1-4, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Costa Cruzeiros - Agência Marítima e Turismo Ltda e Ibero Cruzeiros Ltda (Doc. 69) foram desprovidos (Doc. 75).
Nas razões do apelo extremo, Costa Cruzeiros - Agência Marítima e Turismo Ltda e Ibero Cruzeiros Ltda apresentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação aos artigos 5º, caput e § 2º, e 178 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral. Sustentaram, em síntese, que o artigo 178 da Constituição da República “não deixa a menor dúvida quando à sua finalidade e abrangência, ao estabelecer que, na ordenação do transporte internacional, no qual está incluído o transporte aquático internacional, deverão ser observados os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”, “caso do Código de Bustamante, ratificado pelo Brasil e promulgado pelo Decreto nº 18.871/1929“, bem como da “Convenção sobre Direito do Mar, ratificada pelo Brasil em 1988 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 5/1987, com declaração de vigência pelo Decreto nº 1.530/1995, que regula as relações formadas nas embarcações marítimas que realizam o transporte internacional, inclusive as da tripulação” (Doc. 77, p. 19), motivo pelo qual deve-se aplicar “a lei do país da matrícula da embarcação (lei do pavilhão) como a de regência para a relação dos tripulantes de embarcações marítimas que realizam o transporte internacional” (Doc. 77, p. 20). Afirmaram que o recorrido “foi contratado no território brasileiro, mas não por empresa brasileira, e sim pela Armadora estrangeira de navegação”, certo que essas “premissas fáticas excluiriam a hipótese de transferência e afastariam a aplicação dos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.064/1982, que somente incidem nas situações de empregados contratados por empresas brasileiras no território nacional e transferidos para o exterior” (Doc. 77, p. 21). Alegaram, ainda, que esta Corte, ao julgar o Tema 210 da Repercussão Geral, “tratando de direito do consumidor, deu prevalência aos Tratados Internacionais, especialmente às Convenções de Varsóvia e Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor, na fixação de indenização por perda de bagagens no transporte aéreo, exatamente pela aplicação da regra do artigo 178, da CF ao caso concreto” (Doc. 77, p. 22). Argumentaram, também, que “não é possível, sob pena de violação à isonomia e à igualdade, admitir a aplicação de legislações de proteção social distintas para um contingente de trabalhadores que atuam nas mesmas condições, dentro da mesma embarcação” (Doc. 77, p. 26-27). Requereram, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação.
Luan Heonny Felinto Fragoso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 99).
A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do Tema 210 da Repercussão Geral, “uma vez que o referido leading case trata de limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem, não havendo pertinência temática com a controvérsia dos presentes autos”, e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 107). Irresignadas, Costa Cruzeiros - Agência Marítima e Turismo Ltda e Ibero Cruzeiros Ltda interpuseram o presente agravo (Doc. 109).
A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos - Clia Brasil (Doc. 137) requereu sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae, pedido que foi devidamente deferido (Doc. 143). Defendeu, em síntese, a necessidade da submissão da presente controvérsia ao regime da repercussão geral e da suspensão nacional dos processos em tramitação, para que prevaleçam, ao final, nas relações de trabalho em questão, os tratados ratificados pelo Brasil.
É o relatório. DECIDO.
Conquanto relevantes os argumentos expendidos pelas ora agravantes e Clia Brasil, o presente agravo não merece prosperar.
É que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a presente controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República e atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, consoante se infere dos seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIPULANTE DE CRUZEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 7.064/82 e a CLT, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.377.979-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
1. É incabível reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional no campo extraordinário. 
2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.457.218-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/04/2024, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Competência Justiça do Trabalho brasileira. Trabalhador empresa estrangeira. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.487.239-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/09/2024, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.355.266 e 1.376.559, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/2021 e 19/05/2022, 1.457.644, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2023, 1.464.605, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/12/2023, 1.464.606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2023, 1.464.892, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023, 1.363.149 e 1.562.100, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/03/2022 e 18/09/2025, 1.588.778, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/02/2026, 1.304.705, 1.322.354, 1.464.829 e 1.518.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/03/2021, 16/06/2021, 20/11/2023 e 15/10/2024, o qual porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. TRABALHO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)
 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente